Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-14.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000312-14.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA, IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: MAGDA SHYRLEY SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DO PISO PELO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, integrante do magistério com jornada de 40 horas semanais, ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, desde o ano de 2018, respeitada a prescrição quinquenal. O pedido de progressão funcional, com fundamento em legislação municipal, foi indeferido por ausência de comprovação dos requisitos legais. O Apelante sustenta a inexistência de diferenças salariais devidas e defende a perda de eficácia da Lei nº 11.738/2008 após a EC nº 108/2020 e a promulgação da Lei nº 14.113/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal nº 11.738/2008 permanece vigente e aplicável para fins de fixação do piso salarial do magistério da educação básica pública; e (ii) verificar se a servidora faz jus ao pagamento de diferenças salariais em razão do não cumprimento do piso pelo Apelante, bem como ao reconhecimento de progressões funcionais previstas em lei local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 continua vigente e plenamente aplicável, inclusive após a promulgação da EC nº 108/2020 e da Lei nº 14.113/2020, inexistindo revogação expressa ou tácita. O STF reafirmou a constitucionalidade da norma, inclusive quanto à sistemática de atualização anual do piso.

4. O piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 refere-se ao vencimento básico, não podendo ser descaracterizado por meio de composição com gratificações, adicionais ou vantagens eventuais.

5. O Apelante, na condição de réu, detém o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme o art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo desse encargo ao deixar de comprovar o pagamento do vencimento básico em valor igual ou superior ao piso legal.

6. A jurisprudência do STF e dos Tribunais estaduais reconhece o dever dos entes federativos de observarem o piso salarial nacional do magistério, sob pena de violação aos princípios constitucionais da valorização do profissional da educação e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. O argumento de que a Portaria MEC nº 67/2022 seria inaplicável por estar fundada em legislação revogada não se sustenta, uma vez que o critério de reajuste previsto na Lei nº 11.738/2008 permanece válido e encontra respaldo na legislação superveniente (Lei nº 14.113/2020).

8. Quanto ao pedido de promoção funcional, a Apelada não comprovou o cumprimento dos requisitos legais exigidos pela norma municipal (Lei nº 1.463/2003), como interstício mínimo, frequência e avaliação satisfatória, razão pela qual o pedido foi corretamente indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional do magistério da educação básica, permanece vigente e aplicável mesmo após a promulgação da EC nº 108/2020 e da Lei nº 14.113/2020.

2. O piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008 se refere ao vencimento básico, não sendo admissível sua composição com outras parcelas remuneratórias para fins de descaracterização do direito.

3. Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento do vencimento básico em valor igual ou superior ao piso legal.

4. O não pagamento do piso salarial nacional gera o dever de indenizar as diferenças salariais com reflexos em todas as verbas calculadas sobre o vencimento básico.

5. A ausência de comprovação dos requisitos legais impede o reconhecimento de progressão funcional prevista em norma local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 206, V e 212-A, XII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 01.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 0500157-19.2016.8.05.0040, Rel. Des. Carmem Lucia S. Pinheiro, j. 30.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000786-75.2016.8.05.0051, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 15.07.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004668-76.2024.8.26.0609, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 05.06.2025; TRF-4, Apelação Cível nº 5001928-68.2023.4.04.7202, Rel. Des. Rogério Favreto, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000312-14.2023.8.05.0228, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
e Apelada
MAGDA SHYRLEY SILVA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.